Tribunal: STF
Processo: HC 255433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal e fotográfico. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impropriedade da via eleita.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, alegando que a condenação estaria fundada exclusivamente nesse meio de prova. O pedido busca, em essência, absolvição do réu com base em alegada ausência de prova idônea de autoria.



     II. Questão em discussão



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal diante da alegação de nulidade de reconhecimento pessoal e fotográfico; (ii) estabelecer se a condenação estaria fundada exclusivamente em reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, ensejando nulidade.



     III. Razões de decidir



     3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes.



     4. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos independentes.



     5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



     6. Questões relativas à readequação do regime de cumprimento de pena não foram ventiladas na petição inicial, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.



     IV. Dispositivo



     7. Recurso a que se nega provimento.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226.



     Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/04/2022; RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/09/2021; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013.